Tribunal: TJDFT
Processo: 0000917-70.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000917-70.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDOS: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, ILMA CANTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores, na forma do art. 395, do CC. 3. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 4. Com a resolução do contrato, deve ocorrer o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição da totalidade dos valores pagos pela aquisição do imóvel, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, bem como juros de mora de um por cento (1%) a partir da citação, que é quando o devedor se constitui em mora 5. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 6. Se, diante dos pedidos formulados, o êxito alcançado pelos autores for apenas em parte, resta configurada a sucumbência recíproca e não proporcional, devendo os honorários advocatícios serem fixados no percentual da sucumbência de cada parte. 7. Apelação e recurso adesivo não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, alegando que havendo a rescisão contratual unilateral, deve ser reconhecido o direito de retenção no montante de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, consoante previsto no contrato; c) artigo 393 do Código Civil, aduzindo que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força; Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa da recorrente demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017